Tribunal: TJDFT
Processo: 0711286-92.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Direito processual civil. Apelação Cível. Exibição de documentos. Ausência de resistência. Inexistência de litígio. Condenação em honorários. Não cabimento. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documentos e condenou a ré nos ônus de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da ré ao pagamento dos honorários de sucumbência, mesmo tendo exibido os documentos solicitados de forma voluntária, antes da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que é cabível a condenação em honorários sucumbenciais na ação de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.
4. No caso, a apelada comprovou que houve prévio requerimento administrativo. Por outro lado, nove dias depois do ajuizamento da ação, e antes mesmo que o juízo recebesse a petição inicial e ordenasse a citação, a apelante apresentou os documentos pleiteados.
5. Embora a apelante não tenha respondido ao requerimento administrativo, não houve resistência à pretensão autoral em juízo, uma vez que a seguradora forneceu a documentação de forma voluntária e não apresentou contestação, de modo que, nessas circunstâncias, é incabível a condenação em honorários de sucumbência.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação cível conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.699.608/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15.03.2021; AgInt no AREsp 2.396.021/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.12.2023; TJDFT, APC 0739148-41.2019.8.07.0001, Rela. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma, j. 23.06.2021; APC 0709682-02.2019.8.07.0001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma, j. 25.11.2020; APC 0739852-15.2023.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma, j. 27.11.2024; APC 0748713-24.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma, j. 10.10.2024.